Tribunal: TJDFT
Processo: 0738242-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO INICIAL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA QUE DELIBEROU A CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO ENTE CONDOMINIAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES. SUBSISTÊNCIA. AFERIÇÃO. INFIRMAÇÃO. AÇÃO. OBJETO RESTRITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRETENSÃO. ACOLHIMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA. CONVALIDAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES ANTERIORMENTE HAVIDAS. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE. ASSEMBLEIA CUJA NULIDADE FORA DECLARADA. ASSEMBLEIAS ULTERIORES. TÍTULO. ALCANCE OBJETIVO LIMITADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferido que a sentença da qual germinara o título executivo judicial cingira-se a declarar a nulidade duma assembleia geral extraordinária de constituição de condomínio e dos atos que a sucederam realizados com base na deliberação desconstituição, não sobeja possível conferir a essa resolução a apreensão de que todos os atos praticados pelo ente condominial afiguram-se ilegítimos, suspendendo-se, de forma imediata, a cobrança das taxas condominiais, porquanto não obstado que a criação da entidade associativa nominada condomínio viesse a ser corroborada posteriormente em assembleia ulteriormente realizada, convalidando-se o outrora deliberado na reunião cuja nulidade fora declarada.
2. Conquanto patente remanescer incólume o reconhecimento de nulidade duma assembleia geral extraordinária no bojo da qual se constituíra o ente condominial, se a resolução conferida pelo título judicial tivera esse alcance, ressoa imperioso o reconhecimento de sobejarem válidas as assembleias realizadas posteriormente à reunião declarada nula, diante da ausência de decisão judicial reconhecendo sua invalidade, não subsistindo, ademais, lastro material a arrimar pretensão executiva aviada por condômino de, à luz do título judicial assim formatado, obstar a constituição da entidade com o escopo de, sem renunciar aos direitos que detém sobre unidade imobiliária integrante da entidade, safar-se do pagamento das prestações condominiais correlatas.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.